Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000838-11.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA
PACIENTE(S)
LINDOMAR RODRIGUES SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, §2o, incs. II e IV, do CP e no art. 12 da Lei n.o 10.826/03.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que a decisão segregatícia não se apresenta idoneamente fundamentada, por não conter nas razões de decidir a indicação de elementos concretos hábeis a evidenciar o periculum libertatis, inexistindo a satisfação do requisito legal previsto no art. 312 do CPP.
Nessa ordem de ideias, afirma que o encarcerado é um senhor de 66 (sessenta e seis) anos, com a saúde debilitada, primário, sem vínculo habitual com a atividade criminosa, residente em endereço certo, exercente de trabalho e arrimo de sua família, particularidades estas que revelam que a sua liberdade não gera risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.
Outrossim, frisa ter o increpado se apresentado espontaneamente em juízo na data de 31/12/2020, o que viabilizou o cumprimento do mandado prisional expedido em seu desfavor, a demonstrar a sua intenção em colaborar com o trabalho policial e o regular trâmite processual e não foragir do distrito da culpa.
Por tudo o que expõe e citando o momento pandêmico ora vivenciado, que coloca em perigo à saúde de todos os cidadãos, principalmente daqueles que estão encarcerados, o impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogação a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício.
Instrui a inicial com os documentos de ID 73246468 ao ID 73246475.
É o relatório.
Decido.
Logo de início, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, em um primeiro momento, há de se concluir que a prisão preventiva imposta ao paciente está devidamente lastreada em decisão judicial fundamentada, que evidencia a existência dos requisitos e pressupostos legais, previstos dos art. 312 e do art. 313 do CPP.
Isso porque, do exame perfunctório do édito combatido, depreende-se a indicação de elementos suficientes do possível envolvimento do increpado com o homicídio qualificado imputado, a exigir a adoção da medida extremada para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal, pois, além da maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, logo após o fato delituoso, teria se evadido do distrito da culpa, mantendo-se em local incerto e não sabido, a revelar a aparente intenção que possui de não viabilizar o exercício do direito do Estado de punir e atrapalhar o procedimento criminal.
Logo, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois, aparentemente, mostram-se aptos a demonstrar o perigo que a liberdade do encarcerado representa ao corpo social e aos meios e fins do processo.
Ademais, o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado orientativo n.o 26 da TCCR/TJMT, é no sentido de que “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
Portanto, à primeira vista, apresenta-se temerária a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por restrições menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais predicados pessoais positivos ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Com tais considerações, não se mostrando escancaradamente ilegal a manutenção da restrição da liberdade da paciente, afigura-se desaconselhada a concessão sumária do writ, reputando-se imprescindíveis, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LINDOMAR RODRIGUES SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator